Tribunal: STF
Processo: ARE 1465464
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 225, CAPUT E § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  LEI FEDERAL 6.938/1981. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ADMINISTRATIVO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. RECUPERAÇÃO. Antigo proprietário de imóvel foi condenado em obrigação de fazer e alienou o imóvel sobre o qual recaia obrigação de fazer consistente na instituição, inscrição no CAR e recuperação de área de reserva legal. Hipótese em que a obrigação de fazer se tornou inexequível pela superveniente alienação do imóvel. Impossibilidade de exigência de obrigação de fazer contra quem não detém o domínio e posse do imóvel a possibilitar o cumprimento das obrigações de fazer específicas sobre o imóvel. Ressalvadas a conversão da obrigação em pecúnia e a responsabilidade por indenizar o dano, as quais perduram, diante da própria natureza do dano ambiental. Decisão reformada. Recurso provido.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 225, caput e § 3º, da Constituição Federal. 



    O Parquet sustenta, em síntese, que “o v. acórdão ora recorrido incorre em grave erro sobre aplicação da responsabilidade ambiental, pois em sua fundamentação contraria dispositivos que versam sobre a responsabilidade solidária e objetiva em caso de dano ambiental, pela natureza propter rem, conforme art. 14 da Lei nº 6.938/81 e, em especial, o art. 225, §3º, da Constituição Federal”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, constata-se, pelas próprias razões recursais, que a resolução da controvérsia demandaria o exame aprofundado da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 6.938/1981), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da responsabilidade da parte ora agravada de reparação dos danos causados ao meio ambiente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com o preceito da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Ação civil pública. Obtenção de licenciamento ambiental. Obrigação de fazer. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.198.552-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 01/08/2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA N. 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.495.011-AgR, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 28/08/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual civil. 3. Obrigação de fazer. Instalação de medidor de energia elétrica individual. Não comprovação de impacto ambiental no loteamento objeto da instalação. 4. Reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 5. Violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ofensa reflexa. 6. Matéria de índole infraconstitucional. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.072.984-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14/12/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.5.2017. LOTEAMENTO URBANO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Por ser necessário o reexame de normas de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. 2. A análise da questão apresentada depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.030.517-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 30/05/2018)



    “EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Intempestividade. Comprovação de que o recurso foi interposto no prazo legal. Reconsideração. Provada sua tempestividade, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para se anular o acórdão embargado. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Danos ambientais. Reflorestamento. Obrigação de fazer. Acórdão do STJ que se limitou a interpretar legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.” (AI 474.377-AgR-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJe de 07/04/2006)



    Nesse contexto, destaco que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente